Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. BOMBEIRO MILITAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. PARÂMETROS LEGAIS RESPEITADOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE INCURSÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legalidade de ato administrativo de punição de bombeiro militar.
2. Cabe ao Poder Judiciário a apreciação de legalidade do ato administrativo, sendo vedado exercer controle judicial sobre o mérito administrativo, posto que se configuraria ofensa ao princípio da separação e independência dos poderes.
3. No caso em comento, observa-se que na sindicância, pela qual passou o apelante, foram assegurados a ampla defesa e o contraditório e não houve ilegalidade na punição aplicada. Ademais, tem-se que os registros perpetrados pelo apelante em rede social incidiram na conduta prevista no item 03 do Anexo I RDE. Logo, considerando a legalidade do ato administrativo, repele-se a nulidade da punição disciplinar.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.